Tribunal: CARF
Processo: 10480.900734/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900734/2014-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.842 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator) que votou por dar
provimento parcial ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900734/2014-01
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MOVESA MOTORES E
VEICULOS LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação da compensação de crédito de pagamento indevido de
estimativa de IRPJ com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada anexou DCTF retificadora
e DIPJ para demonstrar a existência do crédito em que se fundamenta a compensação.
A DRJ, no entanto, argumentou que a DCTF retificadora apresentada após o
despacho decisório, reduzindo o débito de estimativa originalmente apurado no período, carecia
de provas documentais para além da DIPJ apresentada.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
junta documentos adicionais (balancete analítico, LALUR, DRE e demonstrativo do cálculo do
imposto de renda do período em questão). Esclarece, também, que incorreu em pequenos erros
materiais na confecção da DCTF retificadora ao se equivocar no valor do qual deveria partir a
apuração e no valor da correspondente dedução do Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT. Contudo, a apuração correta já estaria refletida na última DIPJ transmitida à Receita
Federal.
É o relatório.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora apresentada após o
despacho decisório, reduzindo o débito de estimativa originalmente apurado no período, carecia
de provas documentais para além da DIPJ apresentada.
De fato, a única prova apresentada com a manifestação de inconformidade foi o
extrato da ficha 11 da DIPJ transmitida em 24/09/2013 contendo a informação de que o valor de
da estimativa de IRPJ devido no período era o mesmo daquele informado na DCTF retificadora.
No recurso voluntário, a empresa apresentou novos esclarecimentos e anexou
documentos que julga serem suficientes para comprovar a existência do crédito. Neste sentido,
informou que junta documentos adicionais (balancete analítico, LALUR, DRE e demonstrativo
do cálculo do imposto de renda do período em questão). Esclarece, também, que incorreu em
pequenos erros materiais na confecção da DCTF retificadora ao se equivocar no valor do qual
deveria partir a apuração e no valor da correspondente dedução do PAT. Contudo, a apuração
correta já estaria refletida na última DIPJ transmitida à Receita Federal (transmitida em
01/10/2013, cuja cópia integral foi também juntada com o recurso).
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em sede de
recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que a retificação da DCTF carecia de provas
documentais. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do
chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Quanto à apresentação da retificadora após a ciência do despacho decisório, esta
turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de
compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Ademais, esta Casa já consolidou o entendimento segundo o qual é possível a
caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento de
estimativa. Confira-se:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora
juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma adequada
confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de informações da
Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por
exemplo, apesar de o valor do IRPJ a pagar indicado no demonstrativo do cálculo do imposto de
renda apresentado com o recurso coincidir com o informado na ficha 11 da DIPJ transmitida em
01/10/2013, não se tem certeza quanto à correta dedução a título de PAT que a própria recorrente
afirma ter sido equivocada na apuração da DIPJ anterior (que, inclusive, teria servido de base
para o valor informado na DCTF retificadora). Ademais, salvo melhor juízo, não se consegue
confirmar o valor a daquele IRPJ a pagar no balancete analítico juntado com o recurso.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF.
Em situações em que uma instância anterior não admite a compensação com base
em argumento de fato ou de direito, caso superado o fundamento da decisão sem que se possa já
extrair um diagnóstico conclusivo, entendo que aquela instância deve continuar com a análise do
pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de
insucesso ou sucesso parcial. Isto porque a simples conversão em diligência para uma decisão
posterior desta turma poderia suprimir indevidamente o direito à eventual discussão do
seguimento da análise em primeira instância.
Trata-se, aqui, de uma situação em que a unidade de origem promoveu sua análise
a partir de meros batimentos eletrônicos. Não se deu uma mínima oportunidade de o contribuinte
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

ser informado acerca de inconsistências fáticas que poderiam ser superadas com um simples
procedimento investigatório. A meu ver, o que houve foi uma análise eletronicamente
interrompida por uma questão fática superficial. Superada esta última com as provas trazidas aos
autos, há que se dar sequência à análise.
O caso não difere essencialmente de outras situações em que se supera um
argumento de direito como, por exemplo, quando a unidade de origem entende que um crédito
decorrente de pagamento indevido de estimativa só poderia ser aproveitado no ajuste ao final do
respectivo ano-calendário. Em circunstâncias como esta, argumenta-se que o mérito da
compensação não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, caberia a nova análise
pela unidade de origem. A partir desse raciocínio, a pedra de toque seria a ideia de não se ter
enfrentado o “mérito da compensação” (que, inclusive, não permitiria aplicar a mesma solução
para as análises feitas por batimentos eletrônicos, os quais o teriam enfrentado).
Com toda a vênia, como explica Humberto Theodoro Júnior (Cf. Curso de Direito
Processual Civil, 38a ed., Vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 287), mérito da causa e lide
são sinônimos no âmbito do nosso direito processual. Portanto, a rigor, no caso de um processo
administrativo fiscal inaugurado com a manifestação de inconformidade impetrada contra uma
decisão que não homologou (ou homologou parcialmente) o pedido de compensação, o referido
mérito haveria de ser identificado com a lide caracterizada no pedido e causa de pedir contidos
naquela manifestação de inconformidade. Tanto assim que o art. 28 do PAF é preciso ao exigir
que se pronuncie o julgamento de questão preliminar e do mérito na mesma decisão (salvo
quando incompatíveis). Por óbvio, pressupõe que ambos foram suscitados pelo sujeito passivo.
Apesar disso, nos processos atinentes aos autos de infração, é comum que se
associe o mérito com os fundamentos da autuação. Isto porque, normalmente, é sobre eles que
também estarão fundados o pedido e a causa de pedir contidos na impugnação. Daí que não
haveria prejuízo considerar semelhantemente que o mérito esteja associado com as razões que
fundamentaram o indeferimento (ou o indeferimento parcial) do pedido de compensação. No
nosso exemplo, o mérito estaria então no próprio argumento de direito (o crédito de estimativa só
poderia ser aproveitado no ajuste) utilizado para não homologar a compensação. Por isso, não se
se trata de mera questão prejudicial.
Em suma, o mérito trata das razões pelas quais o contribuinte discorda dos
fundamentos do despacho decisório proferido pela unidade de origem. De regra, estará associado
com aqueles próprios fundamentos. Apenas impropriamente se pode fazer uma analogia e
transportar a ideia de mérito do pedido anterior (o de compensação), quando não havia ainda
sido instaurada a lide, para o contexto do processo administrativo fiscal. Mas, daí, não decorre
qualquer impedimento processual para se aplicar a solução aqui proposta.
Isto posto, importa perceber que não há uma diferença substancial em não
aprofundar a análise do pedido de compensação (mérito, impropriamente dito) seja porque uma
questão de direito ou seja porque uma questão de fato transpareceu a priori insuperável. Em
ambos os casos, há uma causa impeditiva que cessou a completude da investigação que se faria
necessária. Na questão de direito, verifica-se que a premissa jurídica estava equivocada. Na
questão de fato, o que muda apenas é a natureza da premissa.
Deveras, uma análise promovida por batimentos eletrônicos (como que justificada
pela panaceia robótica contemporânea) jamais poderá substituir a sensibilidade humana. A
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

interação típica do procedimento fiscal (onde o contribuinte é chamado para explicar as
eventuais inconsistências de suas informações) certamente resolveria a vasta maioria dos
contenciosos administrativos gerados a partir de pedidos de compensação. É por isto, também,
que a solução da devolução para o seguimento da análise pela unidade de origem revela-se mais
adequada do que a conversão em diligência. Trata-se, com efeito, de fomentar o princípio da
eficiência administrativa.
A propósito, diversos julgados nesta Casa já determinaram a complementação da
análise interrompida na unidade de origem quando esta se baseou em meros batimentos
eletrônicos. Confira-se os seguintes exemplos:
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da DCOMP
restringe-se à premissa, mostrada equivocada, de que o pagamento alegado como
origem do crédito era inexistente. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho
decisório.
(Acórdão no 1001-001.199, de 11/04/2019, Relator: Conselheiro Sérgio Abelson)
DCOMP. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE IN
TERROMPIDA.
Uma vez acatada a alegação de erro material na indicação do crédito em DCOMP, a
homologação da compensação depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho decisório.
(Acórdão no 1001-001.762, de 06/05/2020, Relatora: Conselheira Andréia Machado
Millan)
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
PER/DCOMP restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de
direito creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base
de cálculo estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de
restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o sujeito passivo.
(Acórdão no 1003-000.561, de 09/04/2019, Relator: Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama)
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe - se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de
direito creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base
de cálculo estimada, no caso de regular início da fase processual. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto,
depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRJ de
origem.
(Acórdão no 1003-000.864, de 06/08/2019, Relator: Conselheira Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Dessa forma, deve o processo retornar à unidade de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação, permanecendo
os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão, e
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo em caso de não
homologação total.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
para superar a questão da quitação do débito informado na DCTF original, devendo o processo
retornar à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido em compensação diante também da documentação posteriormente juntada ao
presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Redator designado
Proferido o voto pelo d. relator Ricardo Marozzi Gregorio no sentido de dar
provimento parcial, houve por bem a maioria do colegiado em converter o julgamento em
diligência.
Não há reparos à análise feita pelo i. relator quanto à necessidade de exame, pela
autoridade administrativa competente, dos novos elementos juntados ao autos com o recurso
voluntário, diante da retificação da DCTF realizada pela contribuinte depois de ter sido proferido
o despacho decisório. Foi muito bem apontada pelo relator esta necessidade, verbis:
[...]
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora
juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma
adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de
informações da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à
própria interessada. Por exemplo, apesar de o valor do IRPJ a pagar indicado no
demonstrativo do cálculo do imposto de renda apresentado com o recurso coincidir com
o informado na ficha 11 da DIPJ transmitida em 01/10/2013, não se tem certeza quanto
à correta dedução a título de PAT que a própria recorrente afirma ter sido equivocada na
apuração da DIPJ anterior (que, inclusive, teria servido de base para o valor informado
na DCTF retificadora). Ademais, salvo melhor juízo, não se consegue confirmar o valor
a daquele IRPJ a pagar no balancete analítico juntado com o recurso.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme
prudentemente atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão
julgador seja capaz de verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em
outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que o
originaram se coadunam com o disposto nos sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação
estava correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item
10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo
fiscal. Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não
homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do
art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito.
Note-se que tal procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio,
é a DRF que tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro
PER/DCOMP, além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência
parcial, nos termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador
então deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em
outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados disponíveis nos
sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir sobre a
segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF.
(grifei)
Com efeito, a única divergência com o relator, neste caso, é o fato de o mesmo
propor que seja dado caráter terminativo ao processo mediante o provimento parcial do recurso,
determinando à autoridade administrativa a realização da análise fática dos novos elementos
juntados aos autos com vistas à apuração da existência e reconhecimento do direito creditório, e,
ainda, permitindo a instauração de novo contencioso em caso de indeferimento ou deferimento
parcial do pedido pela referida autoridade.
Neste ponto residiu a divergência.
Ocorre que, como bem aponta o Parecer Cosit no 2/2015, acima citado, em
princípio o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição e não homologou a
compensação estava correto, pois naquele momento o crédito informado na DCTF não estava
disponível.
Assim, ainda que mediante o mero confronto entre as declarações apresentadas
(DCTF x Dcomp), é certo que houve um exame de mérito, pela autoridade administrativa
competente, quanto ao crédito pleiteado, não havendo razão para que se permita a instauração de
um novo contencioso em face do crédito discutido uma vez cumpridas todas as fases nestes
autos.
A situação sob exame difere daquelas em que a autoridade administrativa indefere
o pedido de restituição ou compensação com base unicamente em questões de direito, como, p.
ex., a ocorrência de prescrição do direito de pleitear o crédito, ou a impossibilidade de
compensação de indébito de estimativas recolhidas (com base na IN.SRF. 600/2005), e não
realiza qualquer juízo sobre a existência e/ou suficiência do crédito alegado.
Nas hipóteses retro exemplificadas este colegiado têm proferido decisões
definitivas na questão de direito, dando provimento parcial ao recurso para que, superado o óbice
jurídico, a autoridade administrativa competente prossiga na análise fática do pedido de
restituição e/ou compensação e, ai sim, em caso de reconhecimento parcial ou não
reconhecimento do crédito pleiteado, permita ao contribuinte a instauração de novo litígio
relacionado ao exame desses fatos, que não foram objeto do processo administrativo instaurado
originalmente.
No presente caso, a situação é substancialmente diferente, pois o crédito vem
sendo examinado desde o início.
Primeiro, considerado inexistente pelo Despacho Decisório, uma vez que
integralmente alocado ao débito informado na DCTF original. Na sequência, a DRJ examinou
que o crédito ficou disponível em face da retificação da DCTF, mas a contribuinte não trouxe os
elementos necessários à comprovação do erro de fato. Apenas no recurso voluntário a
contribuinte trouxe todos os elementos necessários à completa análise do direito creditório
pleiteado.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900734/2014-01

Note-se que o exame definitivo ainda não pôde ser feito em consequência de atos
do próprio contribuinte. Primeiro ao cometer o erro no preenchimento da DCTF. Depois ao
deixar de apresentar os elementos necessários à comprovação do erro cometido, nos termos do
art. 147, § 1o do CTN1.
Assim, incumbe a esta instância apreciar a questão de mérito em definitivo, ainda
que seja necessária a realização de diligência prévia para a verificação da efetiva existência e
disponibilidade do crédito pleiteado.
Ante ao exposto, na esteira do quanto decidido pela maioria do colegiado, oriento
o voto no sentido de converter o julgamento em diligência, com o encaminhamento dos autos à
unidade preparadora para que a autoridade administrativa competente:
a) examine os elementos apresentados pela contribuinte junto com o recurso
voluntário (fls. 69/125), em cotejo com os valores informados nas DCTF
original e retificadora e verifique se os mesmos são suficientes e idôneos
para comprovar o erro quanto ao valor do débito originalmente
confessado, que deu origem ao pleiteado na PER/DCOMP e, ainda, caso
entenda necessário, solicite esclarecimentos adicionais à contribuinte;
b) confirme a existência total ou parcial do crédito pleiteado quantificando o
montante a ser confirmado;
c) elabore relatório conclusivo, dando ciência à contribuinte e franqueando-
lhe prazo de trinta dias para, querendo, possa se manifestar.
Cumpridas as diligências acima determinadas, retornem-se os autos a este
colegiado para o prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital